Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Roubo impróprio. Desclassificação para tentativa. Emprego de arma branca. Apreensão e perícia. Não necessidade. Circunstâncias do crime. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Na conduta de subtrair coisa e, logo após, com emprego de arma branca, intimidar a vítima para assegurar a posse dos bens subtraídos e garantir a impunidade do crime, há roubo impróprio consumado e não tentado.
2 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma.
3 – O fato de o crime ter sido cometido com emprego de faca, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. A violência é ínsita ao crime de roubo e o uso da arma, por revelar maior reprovabilidade da conduta, é causa de aumento de pena.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada na sentença, deve ser mantida.
5 - Apelação provida em parte.